Tribunal: STF
Processo: RE 85158
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-19
Data de publicação: 1976-10-19

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (RCOVAT).
DELE NÃO SE PODE VALER A VIÚVA DA VÍTIMA FALECIDA QUANDO DIRIGIA O VEÍCULO SEGURADO. 
NADA IMPEDE QUE ACIONE A SEGURADORA DO OUTRO VEÍCULO ENVOLVIDO NA COLISÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.